Tribunal: TJDFT
Processo: 0741038-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0741038-44.2021.8.07.0001 APELANTE: EUGENIO NEVES DA ROCHA APELADO: CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 05/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR